Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. COMISSÃO NÃO DEVIDA. COBRANÇA GASTOS COM PUBLICIDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que haja a caracterização da intermediação de venda imobiliária e, consequente, o dever de pagamento da comissão de corretagem, devem estar presentes necessariamente a efetiva aproximação entre as partes, a pactuação do negócio com a autorização necessária para seu firmamento dada pelas partes negociadoras e a efetivação da venda, o resultado útil (Código Civil, arts. 722 e 725).
2. In casu, restou demonstrado que a negociação não foi concluída por falha na prestação do serviço pela autora, que não implementou as alterações contratuais solicitadas pela ré, configurando negligência no cumprimento de suas obrigações previstas no art. 723 do Código Civil.
3. A desistência da negociação decorreu da ausência de adequação do contrato por parte da corretora, e não de uma desistência injustificada da ré, afastando, portanto, o direito à comissão.
4. Quanto à cobrança da taxa de publicidade, ainda que prevista em cláusula contratual, constatou-se que o serviço não gerou qualquer benefício direto ao consumidor, sendo voltado exclusivamente aos interesses da corretora. Tal prática contraria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.
5. Recurso conhecido e desprovido.